Tribunal: TJDFT
Processo: 0009328-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009328-23.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREA DE PAULA BERTOLACINI, IDR - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA, MARCELO TAVARES BERNARDES RECORRIDO: MARCELO TAVARES BERNARDES, ANDREA DE PAULA BERTOLACINI, IDR - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de medida cautelar formulado no ID no 28130524 (efeito suspensivo ao recurso especial interposto), tendo em vista que, proferido o juízo de admissibilidade (ID no 27746989 – certidão de publicação de ID no 27795525), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Autue-se o agravo em recurso especial interposto no ID no 28130523, intimando-se os agravados para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007